Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALATIEL ALVES FERREIRA - CPF: 703.498.501-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1010536-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SALATIEL ALVES FERREIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por
SALATIEL ALVES FERREIRA
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformado, o agravante alega que “
É bem verdade que Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora em salário. Contudo, tal medida não deve ser aplicada no presente caso, pois o recorrente aufere cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, de modo que o bloqueio de 15% (quinze por cento) prejudicará a subsistência de sua família, inclusive de seu filho” (sic)
.

Afirma que “
O recorrente anexou aos presentes autos diversos documentos que comprovam suas despesas mensais, bem como holerites, demonstrando que aufere cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês NÃO é suficiente para que o recorrente arque com suas despesas mais básicas, como moradia, alimentação, transporte e outros. Caso a penhora seja mantida, é provável que o recorrente e seu filho enfrentem insegurança alimentar, o que não se pode permitir. D. julgadores, o recorrente aufere pouco mais de um salário mínimo por mês. Há precedentes que não admitem a penhora em salário quando o executado auferir menos de cinco salários mínimo por mês, pois presume-se vulnerabilidade social, afinal, o preço dos alimentos aumenta a cada dia, isso é notório por todos!” (sic)
.

Informa que “
É nítido que a penhora de 15% no salário prejudicará o sustento do recorrente e de sua família. Desse modo, é urgente que a decisão proferida pela d. relatora seja reformada, para que seja deferida a tutela de urgência recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto” (sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja deferida a tutela de urgência recursal pretendida pelo recorrente, para que seja indeferida a penhora em seu salário, por se tratar de verba impenhorável, conforme prevê o art. 833, IV, CPC”
(sic).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno o requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...]
A jurisprudência tem admitido a penhora, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Assim, em que pese o acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.

O momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, prudente a manutenção da decisão agravada, cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso. [...]”
(Id. 279357945) (Destaquei)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que os requisitos para a concessão da medida liminar não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Ademais, nesse mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de cheques, pleiteando a declaração de impenhorabilidade da verba salarial e a liberação dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salário para satisfação de débito não alimentar, relativizando a regra da impenhorabilidade.

A penhora de salário deve ser limitada a um percentual que não prejudique a subsistência do devedor, preservando sua dignidade.

A inércia do devedor em quitar o débito e a frustração das tentativas de penhora de outros bens justificam a constrição parcial do salário.

A penhora de 15% dos rendimentos líquidos do devedor é medida razoável, pois permite a satisfação do crédito sem comprometer a sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1035592-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

(Destaquei)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025